Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742000-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARILIA COELHO CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. O título judicial deve ser interpretado, quanto à abrangência da condenação, “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”, segundo o disposto no § 3o do artigo 489 do Código de Processo Civil. II. Há excesso de execução quando a quantia pleiteada supera o alcance da condenação extraído da interpretação lógica do dispositivo do título judicial de acordo com a sua fundamentação. III. Agravo de Instrumento provido. O recorrente aponta violação aos artigos 341, 373, inciso II, 489, §3o, 493, 502 e 525, §1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial transitado em julgado condenou os réus a ressarcirem o dano decorrente da portaria nula, a partir de 1o de janeiro de 2015, razão pela qual a obrigação é clara, certa e exigível. Alega que o acórdão recorrido, a pretexto de interpretar o título, o modificou, aceitando uma nova tese defensiva – o trabalho de AGNELO na FIOCRUZ-, reabrindo a discussão a respeito do próprio an debeatur, permitindo que os executados se eximissem de uma parte da obrigação que já estava acobertada pelo manto da imutabilidade. Acrescenta que não pode o órgão julgador, na fase de cumprimento de sentença, reescrever o julgamento de mérito com base em provas e alegações que deveriam ter sido produzidas na fase de conhecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 341, 373, inciso II, 489, §3o, 493, 502 e 525, §1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “À vista da abrangência da condenação, não podem ser incluídas no cumprimento de sentença remunerações recebidas por efetivo cumprimento da jornada de 40 horas semanais durante o tempo em que AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO esteve cedido à FIOCRUZ (ID 51952507). (...) O acórdão confirmou a condenação ao ressarcimento do dano ao erário distrital no pressuposto de que AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO recebeu com base na jornada de 40 horas semanais durante o período em que esteve no gozo de férias e licença-prêmio. Daí a ressalva textual de que “o ressarcimento só pode compreender o período em que o segundo Réu foi remunerado com base na jornada de 40h semanais sem efetivamente cumpri-la". Nessa ordem de ideias, se AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO cumpriu jornada de 40 horas semanais durante o período em que esteve cedido à FIOCRUZ de setembro de 2015 a julho de 2018, esse período não pode ser computado no cálculo do “dano causado ao erário” e, por conseguinte, na “multa civil em valor equivalente ao do dano causado” imposta a MARÍLIA COELHO CUNHA.” (ID 69213273). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003